Tribunal: TJPA
Processo: 0813406-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813406-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL DE SOUZA LIMA

AGRAVADO: MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME PRISIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que, após unificação de penas, indeferiu o pedido de cumprimento da pena em regime semiaberto.

2. O agravante alegou que a pena totalizada, descontado o período já cumprido, possibilitaria a execução remanescente em regime semiaberto, nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a unificação das penas impõe a fixação do regime mais gravoso, bem como se há perda superveniente do objeto em razão de posterior decisão concedendo a progressão ao regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU revelou que, em decisão posterior, o Juízo de Execução concedeu a progressão ao regime semiaberto, inclusive com possibilidade de cumprimento em regime semiaberto harmonizado em caso de superlotação carcerária.

5. Configurada a perda superveniente do objeto, tornando desnecessária a apreciação do mérito do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Execução Penal julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“A superveniente progressão de regime prisional, concedida pelo Juízo da Execução Penal, enseja a perda do objeto do agravo que discute a fixação do regime prisional.”

Dispositivo relevante citado
: LEP, art. 111.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe julgar prejudicado
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
DANIEL DE SOUZA LIMA
, irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000001-26.2020.8.14.0020, após procedimento de unificação de penas, indeferiu pedido de cumprimento de pena em regime semiaberto.

Salienta que o agravante, inicialmente, foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Após, sobreveio sentença condenatória, condenando-o à reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Argumenta, todavia, que, ao tempo da nova condenação, o agravante já havia cumprido 01 (um) ano, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de prisão. Inobstante, sua pena, ao ser unificada, totalizou o montante de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses.

Salienta que a somatória das penas impostas, já descontada a pena anteriormente cumprida, restou abaixo de 08 (oito) anos de reclusão, pelo que plenamente possível o cumprimento da pena remanescente em regime prisional intermediário.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interposto, a fim de que seja determinada a adequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, nos moldes do art. 111, da Lei de Execuções Penais.

Em
contrarrazões
, o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pela total improcedência do recurso.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, à ID 21392429, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo em Execução.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000001-26.2020.8.14.0020, após procedimento de unificação de penas, indeferiu pedido de cumprimento de pena em regime semiaberto.

Não obstante, após consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, extrai-se que, em decisão datada de 18 de dezembro de 2024 (SEQ. 101.1), o Juízo agravado concedeu ao réu a progressão do regime fechado para o semiaberto, inclusive, com autorização, em caso de superlotação do estabelecimento prisional adequado, do regime semiaberto harmonizado, mediante do recolhimento domiciliar.

Diante do exposto,
julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025